Tribunal: TJMT
Processo: 0051771-23.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051771-23.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR ALVES COUTINHO - CPF: 028.780.281-71 (APELANTE), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA MACHADO FLORES BRUNO - CPF: 023.000.431-81 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – LIMITE DE IDADE PARA A INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO -

PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 231/2005 – RECURSO NÃO PROVIDO.

O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 11, II, da LCE 231/2005, vez que a matéria já foi analisada pelo Pleno deste Tribunal de Justiça, que, em atenção ao princípio da razoabilidade, entendeu ser constitucional a limitação da idade de 25 (vinte e cinco) anos para a inclusão na carreira militar.

O limite de idade previsto na lei e no edital de concurso público para provimento de cargo de Soldado do Corpo de Bombeiro Militar e Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso não configura violação aos princípios constitucionais, uma vez que a função tem características e atribuições peculiares. Declarada a inconstitucionalidade da Lei Complementar no. 366/2009, que passou o limite máximo de idade para ingresso na Carreira Militar no Estado de Mato Grosso de 25 (vinte e cinco) para 30 (trinta) anos (ADIn no. 142071/2009).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Claudemir Alves Coutinho
, contra a sentença proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “Mandado de Segurança”, impetrado pelo ora apelante, em face de suposto ato coator, atribuído ao
Diretor Presidente da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt - FUNCAB,
denegou a ordem de segurança formulada, vislumbrando a legalidade da exigência de limite etário ao cargo de Soldado da PMMT.

O Apelante narra que em 2.014 a FUNCAB organizou o concurso público para provimento de vagas para o cargo de Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso, o qual foi composto por 05 (cinco) fases, sendo que o recorrente não foi considerado “apto” na quinta fase, correspondente a investigação social e documental, sob o argumento de que não se enquadrava no item 3o, alínea “L”, do edital do certame, por ter extrapolado o limite máximo de idade fixado no edital, argumento, inclusive, referendado na sentença do MM. juízo de piso.

Alega que que o remédio heroico visou discutir não a constitucionalidade da limitação etária, mas a afronta da reserva legal em razão da restrição estabelecida ao limite etário máximo fixado em edital, pois a afronta decorre do requisito etário ser estreitado, por meio do edital, que fixou o limite máximo de 25 (vinte e cinco) anos, até o encerramento das inscrições, tal exigência somente dever-se-ia ocorrer mediante lei.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da r. sentença objurgada, com escopo de que seja concedida a segurança.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (5064403), arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, nas razões de mérito, almeja a manutenção da r. sentença objurgada, defendendo que a limitação etária não deve ser exigida na inscrição do concurso, mas, no momento da investidura no cargo público em questão.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso e retificação da sentença (ID 6840861).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020